Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731930-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTC CONSULTORIA E RESIDUOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 3.4.2025. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator